Tribunal: TJSP
Processo: 2109492-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Competência - Agravo de instrumento – Ação de despejo por infração contratual – Decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel locado, sob pena de despejo coercitivo – Ausência de dissidio societário – Ação fundada em contrato de locação de bem imóvel - Matéria estranha à competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de

Ementa:
Competência - Agravo de instrumento – Ação de despejo por infração contratual – Decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel locado, sob pena de despejo coercitivo – Ausência de dissidio societário – Ação fundada em contrato de locação de bem imóvel - Matéria estranha à competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado – Inteligência do art. 5o, item III.6 da Resolução no 623/2013 – Ausência de prevenção, pois as partes são diversas do processo que eventualmente a originou - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.